Tribunal: STF
Processo: HC 67836
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-02-06
Data de publicação: 1990-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO - NULIDADE PROCESSUAL -
REJEIÇÃO - ORDEM DENEGADA.
OS ESTREITOS LIMITES DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS NÃO ENSEJAM A
VERIFICAÇÃO E O RECONHECIMENTO DA CAPACIDADE DE AUTO-DETERMINAÇÃO DO
PACIENTE A ÉPOCA DO CRIME. TRATA-SE DE MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO PELO
ÓRGÃO COMPETENTE DEPENDE DE PERICIA MEDICO-PSIQUIATRICA, CUJA
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO SE REVELA INCOMPORTAVEL NO ÂMBITO DESTE
REMEDIO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL.
INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA SITUAÇÃO DO PACIENTE QUE,
INOBSTANTE ASSISTIDO POR DEFENSOR, NÃO REQUEREU E NEM POSTULOU, EM
MOMENTO ALGUM DO PROCESSO-CRIME EM QUE FIGUROU COMO RÉU, A
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, OU SEQUER PRODUZIU,
NAQUELES AUTOS, ELEMENTOS QUAISQUER QUE PUDESSEM JUSTIFICAR
RAZOAVEL DUVIDA SOBRE A SUA INTEGRIDADE PSIQUICA.